Tribunal: TJMT
Processo: 1013863-53.2019.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE DEMANDANTE. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM PRIMEIRO GRAU. SENTENÇA REFORMADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. JUIZADO ESPECIAL COMPETENTE PARA O JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO. ART 1013, § 3o, II, do CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte autora não demonstrou fato constitutivo do seu direito, a teor do art. 373, I, do CPC, razão pela qual não há como condenar o banco/réu sem demonstração mínima de que teria incorrido em erro capaz de causar os prejuízos descritos na inicial.
2. Nos termos da Súmula 479 do c. STJ “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
3. No entanto, o referido enunciado não se aplica ao caso concreto, pois este trata de fortuito externo, estranho à elaboração de um processo ou execução de serviço oferecido pelo banco, em que a instituição não esteve envolvida direta ou indiretamente no ilícito sofrido pela autora.
4. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013863-53.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,

DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[AUXILIAR ESCRITORIO CONTABIL - ME - CNPJ: 07.734.136/0001-74 (RECORRENTE), WAGNER TOSHIO SHIMOSAKAI - CPF: 026.454.769-10 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL - CNPJ: 05.247.312/0001-18 (RECORRIDO), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022